Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002199-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.090.821-11 (IMPETRANTE), EBER OLIVEIRA SOUZA - CPF: 042.960.981-79 (IMPETRANTE), LUCAS DE FRANCA AZIANO DA SILVA - CPF: 127.191.094-28 (IMPETRANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CAROLINA VICENTE FERREIRA - CPF: 107.949.049-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON DA SILVA ROCHA - CPF: 705.205.454-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 063.307.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DE AZEVEDO GONCALVES - CPF: 061.012.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO DA SILVA BUARQUE - CPF: 105.885.914-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.090.821-11 (PACIENTE), MAICON DENNER VIEIRA DA SILVA - CPF: 417.511.068-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER OLIVEIRA SOUZA - CPF: 042.960.981-79 (PACIENTE), MARCIO GABRIEL SANTANA SAMPAIO - CPF: 073.679.491-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE FRANCA AZIANO DA SILVA - CPF: 127.191.094-28 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE SILVA CONCEICAO - CPF: 061.558.791-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO POLITO - CPF: 268.374.538-90 (VÍTIMA), ALAYNE NASCIMENTO TUNES - CPF: 487.174.521-04 (VÍTIMA), ALEX CARVALHO FERREIRA - CPF: 697.435.841-53 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ALFEU MIRANDA LEMES - CPF: 045.448.471-25 (VÍTIMA), AMERICO LEITE FERNANDES NETO - CPF: 012.620.881-60 (VÍTIMA), BAZO BERTO RODRIGUES ALVES - CPF: 009.732.231-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDICTO RODRIGUES DA COSTA NETO - CPF: 303.698.258-29 (VÍTIMA), CLEMILSON CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 692.302.261-49 (VÍTIMA), CARLOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 014.958.451-25 (VÍTIMA), DANIEL DE SOUZA FERNANDES - CPF: 628.785.571-15 (VÍTIMA), DIEGO SANDRO SILVA GOMES - CPF: 044.025.911-80 (VÍTIMA), EDMILSON RAMOS PRATIS - CPF: 770.470.361-72 (VÍTIMA), FABIANA ALVES DA SILVA - CPF: 055.416.825-17 (VÍTIMA), FERNANDO DAL CASTEL - CPF: 726.134.161-49 (VÍTIMA), FLAVIO ANTONIO TRENTIN - CPF: 208.488.030-00 (VÍTIMA), FRANCISCO LIDIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 862.847.203-78 (VÍTIMA), FABIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 913.399.951-15 (VÍTIMA), GISMAR LOPES DA SILVA - CPF: 474.215.921-72 (VÍTIMA), IVAN RICARDO SELVA - CPF: 030.636.451-41 (VÍTIMA), JOAO CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 898.278.991-04 (VÍTIMA), JOSE BATISTA DA SILVA FILHO - CPF: 910.070.541-15 (VÍTIMA), JOSE CICERO FRANCELINO DA SILVA - CPF: 815.021.094-68 (VÍTIMA), JOSE EDIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 012.468.658-31 (VÍTIMA), JOSE NILTON DA COSTA - CPF: 580.270.502-78 (VÍTIMA), JOSE NONATO ALVES BARROZO - CPF: 452.398.861-72 (VÍTIMA), JOSE SILVIO PINTO DE SOUZA - CPF: 102.117.388-67 (VÍTIMA), LARISSA DANIELA DE LIMA VALASCO - CPF: 061.022.881-14 (VÍTIMA), MANOEL CESAR DE SOUZA - CPF: 433.036.411-53 (VÍTIMA), MARIA DIVINA DE FREITAS BARBOSA - CPF: 020.192.531-19 (VÍTIMA), MARINO ANTONIO SENA - CPF: 209.155.781-15 (VÍTIMA), MOISES JOVENTINO DA SILVA - CPF: 022.998.344-86 (VÍTIMA), OTAVIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 065.869.641-64 (VÍTIMA), PROPRIETÁRIO BAR DO BETÃO (VÍTIMA), RAFAEL DE SOUZA SILVA - CPF: 044.277.061-85 (VÍTIMA), RAFAEL LUIZ COSTA DE SOUZA - CPF: 062.735.491-25 (VÍTIMA), RODRIGO ROCHA CONCEICAO - CPF: 019.079.791-66 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 000.872.741-40 (VÍTIMA), WELLYNGTON MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.645.231-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1002398-87.2025.8.11.0051, vinculado ao Inquérito Policial n.o 1019445-04.2025.8.11.0042, decretou a prisão preventiva dos pacientes no contexto da “
Operação
Scutum

Viperae
”, destinada à apuração, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 da Lei n.o 11.343/2006, 1o, §1o, e 2o da Lei n.o 12.850/2013, além de ilícitos correlatos. A impetração sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, deficiência de fundamentação concreta e individualizada, violação ao sistema acusatório, inexistência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
,
desproporcionalidade da medida diante de condições pessoais favoráveis e pleiteia extensão de ordem concedida a corrés, com base no art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e o
periculum
libertatis

para garantia da ordem pública; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis afastam a custódia cautelar; (
iv
) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; e (v) examinar a possibilidade de extensão de decisão concessiva anterior, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional aponta elementos concretos extraídos de relatórios de análise de dispositivos móveis, movimentações financeiras e diálogos interceptados que indicam divisão de tarefas, hierarquia e atuação coordenada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, extorsão e lavagem de capitais.

4. A decisão individualiza a conduta dos pacientes, atribuindo a dois deles funções de liderança no núcleo do tráfico, com gestão de estoque e controle financeiro, e ao terceiro, a coordenação do núcleo de extorsão denominado “
taxa de segurança”
.

5. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, exige probabilidade qualificada de autoria e risco concreto, não prova exauriente, e o envolvimento com organização criminosa estruturada justifica a medida para garantia da ordem pública.

6. A custódia cautelar visa interromper ou frear atividades de grupo criminoso organizado, especialmente quando evidenciada posição de comando ou centralidade funcional, conforme precedentes desta Corte.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos revela risco efetivo de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado e Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

8. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da atuação coordenada, hierarquizada e da possibilidade de reorganização do grupo, sobretudo quando os pacientes ocupam posições estratégicas.

9. O parecer ministerial possui natureza opinativa e não vincula o julgador, inexistindo violação ao sistema acusatório quando a decisão judicial fundamenta, de modo autônomo, a necessidade da custódia.

10. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual estrita, inexistente no caso, pois as corrés anteriormente beneficiadas foram reconhecidas como participantes periféricas, sem indícios de liderança ou coordenação, ao passo que os pacientes exercem, em juízo indiciário, funções centrais na estrutura investigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando o decreto apresenta fundamentação concreta e individualizada baseada em elementos indiciários que evidenciam atuação estruturada e hierarquizada em organização criminosa.”

“A posição de liderança ou coordenação em grupo criminoso revela risco concreto à ordem pública e autoriza a custódia para interromper a continuidade delitiva”.

“A extensão do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual estrita, inexistente quando há distinção quanto ao papel funcional dos corréus”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002199-87.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: WENDER DA SILVA RODRIGUES, EBER OLIVEIRA SOUZA, LUCAS DE FRANCA AZIANO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Lucas de França
Aziano
da Silva, Wender da Silva Rodrigues e Eber Oliveira Souza,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá - MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1002398-87.2025.8.11.0051, vinculado ao Inquérito Policial n.o 1019445-04.2025.8.11.0042, decretou a prisão preventiva dos pacientes no contexto da denominada “
Operação
Scutum

Viperae
”, destinada à apuração, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 da Lei n.o 11.343/2006, 1o, §1o, e 2o da Lei n.o 12.850/2013, bem como outros ilícitos correlatos, praticados entre fevereiro e setembro de 2025, na Comarca de Barra do Garças - MT.

Narra a impetração que a decisão constritiva careceria de fundamentação concreta e individualizada, sustentando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, violação ao sistema acusatório em razão de suposta divergência ministerial na origem, inexistência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
e desproporcionalidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Aduz, ainda, identidade fático-processual com corrés beneficiadas por ordem concessiva anterior, pleiteando a extensão prevista no art. 580 do CPP.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade, destacando-se a complexidade da investigação, a indicação de atuação estruturada em organização criminosa e a necessidade de melhor instrução com as informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Prestadas as informações, o
j
uízo apontado como coator consignou que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos extraídos de relatórios de análise de dispositivos móveis, registros de movimentações financeiras e diálogos interceptados, os quais indicariam divisão de tarefas, hierarquia funcional e atuação coordenada voltada ao tráfico de drogas, extorsão e lavagem de capitais.

Assinalou-se que
Lucas e Wender
seriam apontados como lideranças no núcleo do tráfico, responsáveis pela gestão de estoque, fracionamento e controle financeiro, enquanto
Eber
figuraria como articulador do núcleo de extorsão denominado “
taxa de segurança
”, com coordenação de executores.

Ressaltou-se a contemporaneidade dos fatos, o risco de continuidade delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas para neutralizar a periculosidade concreta evidenciada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a decisão combatida está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam o envolvimento dos pacientes em organização criminosa estruturada, com atuação hierarquizada e risco efetivo à ordem pública, não se configurando constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O exame do mérito impõe, antes de qualquer conclusão apressada, a devida contextualização do quadro fático-processual delineado nos autos.

A prisão preventiva foi decretada no âmbito de investigação que não se resume a episódio isolado, mas a um conjunto articulado de condutas supostamente desenvolvidas ao longo de meses, em ambiente estruturado, com divisão funcional e estabilidade de vínculos.

A decisão combatida fez referência a elementos concretos extraídos de relatórios de análise de dispositivos móveis, registros de movimentações financeiras e diálogos que indicariam atribuições funcionais específicas aos pacientes.

Os paciente

Lucas e Wender
foram apontados como responsáveis por núcleos centrais do tráfico, com ingerência sobre estoque, fracionamento e controle de valores, enquanto
Eber
teria coordenado a cobrança sistemática de valores no núcleo de extorsão, com executores sob sua orientação.

Esse dado é juridicamente relevante, dado que a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade e, sobretudo, da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal.

No caso, como visto, a fundamentação se dirige à garantia da ordem pública sob a perspectiva concreta da interrupção de atividades supostamente reiteradas e coordenadas.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “
o envolvimento com organização criminosa e a gravidade concreta das condutas justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública
” (N.U 1029368-83.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. G
ilberto
Gi
raldelli
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025).

No mesmo sentido, já se assentou que a prisão preventiva “
visa interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
” (N.U 1030256-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des
. Hélio
N
ishiyama
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025), evidenciando a função instrumental da cautelar.

A função instrumental da prisão preventiva, especialmente no contexto da criminalidade organizada contemporânea, não pode ser analisada de forma abstrata ou dissociada da realidade concreta.

Trata-se de resposta processual proporcional a um fenômeno criminoso que, a cada dia, se mostra mais estruturado, capilarizado e apto a se recompor com rapidez quando não há contenção efetiva de seus núcleos decisórios.

É justamente por isso que, quando o decreto prisional aponta, de modo individualizado, papel funcional de liderança, centralidade ou coordenação dentro da engrenagem criminosa, a medida cautelar assume densidade concreta.

Nesse cenário, a liberdade do investigado não representa apenas um risco genérico de reiteração, mas a possibilidade real de manutenção do fluxo operacional do grupo, de reorganização de suas células, de recomposição de rotas, de exercício de comando indireto e de continuidade de uma logística criminosa que se sustenta e se retroalimenta.

A experiência jurisdicional revela que organizações criminosas, especialmente as que atuam em tráfico, extorsão e lavagem, não dependem de um único ato de violência ostensiva para produzir lesividade social.

A violência, muitas vezes, está diluída na própria estrutura, no medo que se instala no território, na coerção econômica que sufoca o comércio local, na cobrança sistemática travestida de
“taxa
”, na disciplina interna imposta por intimidação e, sobretudo, no poder de captura de pessoas vulneráveis que são gradualmente arregimentadas para funções de execução, transporte, ocultação, cobrança ou vigilância.

Nesse cenário, a contenção cautelar de integrantes com posição de comando possui um efeito que se projeta simultaneamente no
plano micro e no plano macro.

No
micro
, porque retira do circuito operacional aquele que organiza, orienta, distribui tarefas, controla recursos e mantém a continuidade do delito.

No
macro
, porque fragiliza a
célula decisória
, reduz a capacidade de coordenação e impede que a estrutura se regenere com a mesma eficiência, preservando, por consequência, a própria eficácia da persecução penal e a proteção da coletividade.

É importante compreender que a tutela da ordem pública, nessa quadra, não se confunde com resposta punitivista ou com antecipação de pena.

Trata-se, antes, de reconhecer que há hipóteses em que o risco concreto não se manifesta por um gesto isolado, mas por um modo de operar.

E, nesse modo de operar, a figura que exerce influência hierárquica, ainda que não apareça como autor material de violência imediata, potencializa a capacidade lesiva do grupo pela coordenação, pela estabilidade e pela permanência.

Por isso, o juízo cautelar não se satisfaz com a aparência de normalidade social do indivíduo, nem com predicados pessoais, quando os autos, no ponto específico, indicam que sua liberdade se vincula à permanência de uma engrenagem delitiva organizada, capaz de se adaptar, ocultar e persistir.

Em outras palavras, quando o decreto prisional evidencia que a custódia visa, concretamente, interromper um ciclo reiterado e coordenado de delitos, está-se diante de uma razão cautelar que transcende o episódico e incide sobre a estrutura.

E é aí que a prisão preventiva se revela, com maior nitidez, como instrumento de contenção racional do risco, destinado a impedir que a organização, sem a neutralização de seus pontos de comando, continue operando como se o processo penal fosse um evento meramente formal, incapaz de afetar a realidade que pretende regular.

Nessa perspectiva, a segregação cautelar de integrantes com centralidade funcional repercute além do caso individual, não por “
exemplaridade
”, mas porque a retirada de uma peça estratégica desorganiza fluxos, dificulta a recomposição imediata e reduz a probabilidade concreta de continuidade criminosa, preservando a ordem pública no seu sentido jurídico legítimo
.

Assim, mantendo-se o vínculo entre a fundamentação do decreto e o material indiciário que atribui aos pacientes posição de liderança ou coordenação em núcleos relevantes, a prisão preventiva não aparece como medida padronizada, mas como resposta cautelar proporcional à realidade fática contemporânea da criminalidade organizada, na qual a periculosidade social não se mede apenas por violência ostensiva, mas pela capacidade de comando, de arregimentação e de continuidade de uma estrutura criminosa em funcionamento.

O decreto faz referência a papéis funcionais distintos dentro da engrenagem investigada, atribuindo aos pacientes tarefas de gestão, comando ou coordenação.

É certo que, na fase investigativa, os elementos ainda se situam no plano indiciário; contudo, a exigência cautelar não é de prova exauriente, mas de probabilidade qualificada, acompanhada de risco concreto.

Também não procede a alegação de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, seriam suficientes para afastar o
periculum
libertatis
.

Esta Primeira Câmara Criminal tem reconhecido que
“a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como o suposto envolvimento com organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva; a primariedade e a residência fixa não impedem a custódia quando evidenciado o periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do caso
” (N.U 1030976-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 02/10/2025).

O Enunciado 43 da TCCR/TJMT consagra essa compreensão ao afastar a ideia de que predicados pessoais, isoladamente considerados, neutralizam a necessidade cautelar quando a gravidade concreta dos fatos revela risco real.

No tocante à adequação de medidas cautelares diversas, cumpre observar que a substituição prevista no art. 319 do CPP exige juízo de suficiência.

Em hipóteses de atuação coordenada e hierarquizada, com possível influência sobre terceiros e capacidade de reorganização do grupo, medidas como comparecimento periódico ou proibição de contato mostram-se, em regra, insuficientes.

A jurisprudência deste Tribunal já registrou que
“as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado, especialmente em hipóteses de atuação coordenada com facções criminos
as” (N.U 1023770-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, DJE 29/08/2025).

A decisão atacada, ao concluir pela inadequação dessas medidas, não o fez de maneira automática, mas à luz da posição funcional atribuída aos pacientes.

Pari passu
, a
invocação de violação ao sistema acusatório, sob o argumento de que o parecer ministerial na origem teria sido divergente, tampouco conduz à ilegalidade.

O parecer do Ministério Público possui
natureza opinativa
e não vincula o julgador.

A manutenção da prisão preventiva, em decisão fundamentada e provocada, não viola o sistema acusatório nem configura antecipação de pena, conforme já decidido no N.U 1048193-75.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 27/01/2026.

Do mesmo modo, a ausência de menção expressa ao parecer não configura omissão relevante quando a decisão se encontra fundamentada nos elementos dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, como assentado no N.U 1012923-92.2024.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

No que tange ao pedido de extensão com base no art. 580 do Código de Processo Penal, é imprescindível reconhecer que tal instituto pressupõe identidade fático-processual estrita.

A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que
“a extensão do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual estrita
” (N.U 1044615-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza), afastando-se quando há papel funcional distinto do paciente (N.U 1040055-22.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza) ou circunstâncias personalíssimas que justificam tratamento diferenciado (N.U 1047158-80.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
).

No caso concreto, as corrés

Ana Carolina Vicente Ferreira e de Hellen Cristina de Moraes Alves da Silva,
anteriormente beneficiadas foram reconhecidas, no julgamento do
habeas corpus
n. 1042407-50.2025.8.11.0000
, como participantes periféricas no contexto investigado.

A fundamentação assentou que não havia indícios de liderança, comando ou centralidade funcional, mas tão somente referência a suposta movimentação de valores em suas contas, circunstância que, inclusive, demandaria apuração mais aprofundada acerca do grau de ciência ou adesão à estrutura criminosa.

Tratava-se, conforme ali delineado, de atuação acessória, possivelmente vinculada a relações pessoais com investigados, sem demonstração concreta de que exercessem ingerência decisória ou coordenação de atividades ilícitas.

A situação ora examinada, contudo, apresenta contornos substancialmente distintos.

Os pacientes aqui discutidos não figuram como meros titulares de contas ou destinatários indiretos de valores.

Ao contrário, são apontados, em juízo indiciário próprio da fase cautelar, como ocupantes de posições estratégicas dentro da engrenagem criminosa, com atribuições de comando, coordenação e gestão de núcleos relevantes da organização.

Essa distinção não é meramente formal
, porquanto
possui repercussão direta na análise do
periculum
libertatis
.

Enquanto a participação periférica pode, em determinados contextos, não revelar risco atual de continuidade delitiva, a posição de liderança ou centralidade funcional potencializa a capacidade de reorganização, de articulação e de permanência da estrutura criminosa.

A retirada cautelar de integrantes com esse perfil se justifica por necessidade concreta de desarticulação parcial do núcleo decisório, enfraquecendo a capacidade operacional do grupo e prevenindo a persistência das atividades ilícitas.

A prisão preventiva, é certo, representa severa restrição ao direito fundamental de liberdade e deve ser manejada com parcimônia, observando-se rigorosamente os limites legais e constitucionais.

Contudo, a Constituição também impõe ao Estado o dever de tutela da ordem pública e de proteção da coletividade
contra estruturas
criminosas organizadas que, pela própria natureza, atuam de forma estável, coordenada e resiliente.

O equilíbrio entre liberdade individual e segurança coletiva não se alcança pela negação abstrata da cautelar, mas pela análise concreta da necessidade.

À luz de todo o exposto, resta evidente que não há identidade fático-processual apta a autorizar a extensão pretendida, tampouco se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção da custódia.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, individualizada e proporcional ao contexto investigado, mostrando-se legítima e adequada às circunstâncias do caso.

Reafirmo, assim, que a ordem deve ser denegada, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente amparada em elementos concretos extraídos dos autos e orientada pela necessidade de tutela da ordem pública, inexistindo ilegalidade a ser corrigida pela via mandamental.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026